Tribunal: TCU
Processo: 018.599/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13857/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse da sra. Ieda Stela Moulin de Alencar; e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão de interesse da sra. Myriam Granja Moyses e do sr. Luiz Antonio Lauro. 1. Processo TC- Processo 018.599/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ieda Stela Moulin de Alencar (XXX.564.117-XX); Ieda Stela Moulin de Alencar (XXX.564.117-XX); Luiz Antonio Lauro (XXX.255.841-XX); Myriam Granja Moyses (XXX.602.227-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.